Tribunal: TJDFT
Processo: 0718933-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de nulidade contratual.
2. Pedido inicial para que a operadora se abstivesse de custear procedimentos médicos do beneficiário, sob alegação de omissão de doença preexistente na declaração de saúde.
3. Juízo de origem indeferiu a tutela por ausência de probabilidade do direito e necessidade de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência, a fim de eximir a operadora do custeio de procedimento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ausência, em juízo preliminar, de elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado pela operadora.
6. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, tendo em vista que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação, a fim de ensejar ampla dilação probatória.
7. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelos recorrentes, o que é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento, já que não se extrai da documentação acostada ao recurso o acervo ideal para se aferir a verossimilhança das alegações do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8 . Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de elementos seguros sobre a alegada omissão em declaração de saúde, aliada à necessidade de dilação probatória, afasta a concessão da medida liminar em agravo de instrumento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 995, p.u., e 1.019, I.